Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712681-25.2019.8.07.0001 proposto em face do GILDA MARIA DA SILVA XAVIER - ME (agravada/executada) e GILDA MARIA DA SILVA XAVIER (agravada/executada), que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais e do quinhão hereditário, nos seguintes termos (id 92724259 dos autos de origem): Passo a analisar os pedidos feitos na petição de ID. 90262922, em que se requer: I - a penhora de 95% dos lucros da empresa Linhas da Cobo Esmalteria Ltda, inscrita no CNPJ 27.390.063/0001-58, até o limite de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). II - a expedição de ofício à empresa Cobo Locação e Consultoria Ltda, localizada na SHN, Quadra 02, Bloco F, Loja 144, 2o Piso, Asa Norte/DF, CEP: 70.702-000 para que esta proceda à retenção mensal de 30% do salário da Executada, fazendo seu depósito em juízo, até a quitação do débito; III - O bloqueio dos bens da genitora da executada, a Sra. Maria Côbo da Silva, CPF: 295.755.081-49, falecida em 16/06/2020, a fim de viabilizar o alcance do quinhão pertencente à Executada quando da abertura do inventário. IV - A expedição de ofício ao DETRAN/DF para que informe o RENAVAN do veículo de Placa JGF 6849, penhorado nos presentes autos. No que pertine ao pedido de penhora de lucros da empresa Linhas da Cobo Esmalteria Ltda, o pedido é impertinente considerando a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação ao seu sócio. Ademais, o requerimento feito no percentual de 95% terminaria por inviabilizar o exercício da própria empresa que não teria dinheiro em caixa para sequer pagar as despesas de funcionamento. Quanto ao requerimento de penhora de percentual de salário que a executada receba da empresa Cobo Locação e Consultoria Ltda, o exequente não comprovou de forma cabal o vínculo jurídico societário ou empregatício, tendo anexado apenas um cartão de visitas que consta o nome da requerida (ID. 90262926), o que não é documento suficiente para deferimento do pedido que, aliás, é medida excepcional e que só pode ser deferida quando há prova de que a retenção de parte do salário não prejudicará o mínimo para a subsistência digna do devedor. Por fim, tenho por ilegal e irrazoável o pedido de penhora de bens da falecida genitora da executada, pois se estaria expropriando bens de terceiros, que não respondem patrimonialmente pelo débito. Nesse caso, cabe ao credor engendrar esforços, em especial com pesquisa de bens no domicílio da de cujus, para averiguar a existência de bens a inventariar, se houve a abertura de inventário judicial ou extrajudicial e qual o percentual de quinhão da executada, para somente após, ser possível o pedido de providências no sentido de resguardar seu crédito. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos formulados nos itens a, b e c, da petição de ID 90262922. Por fim, informo à parte autora o número do Renavam do veículo de placa JGF6849: 00768617154. Intimo a parte autora a dar andamento ao feito, e indicar bens das executadas passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. (...) Em suas razões recursais (id 26705586), o agravante defende que é possível a penhora das cotas sociais e dos lucros de seus sócios, nos termos da legislação processual vigente. Afirma que foram realizadas diversas tentativas de localizar bens das agravadas, de forma que a execução se desse por meios menos gravosos, entretanto, não houve êxito. Alega que o “requerimento de penhora feito no percentual de 95% não inviabiliza o exercício da própria empresa, uma vez que o pleito firmou o limite de até o limite de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)” (id 26705586 – pág. 11) Aduz que a penhora no importe de 30% (trinta por cento) do salário da agravada é razoável, uma vez que não compromete sua subsistência. Diz que “esgotou todas as possibilidades de levantamento de bens da Agravada e somente se tem conhecimento da existência de tais bens a serem partilhados – conforme constou na certidão de óbito anexa aos autos -, de modo que não há alternativa que não o bloqueio de bens da falecida, de forma cautelar, a fim de evitar a alienação destes sem conhecimento da credora.” (id 26705586 – pág. 23) Informa que o bloqueio cautelar de bens do espólio via CNIB é necessário para preservá-los até a realização da partilha, a fim de viabilizar o alcance do quinhão pertencente à agravada quando o inventário for aberto. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (id 26705588). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 866, caput, do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Assim, embora seja possível a penhora sobre percentual do faturamento de pessoa jurídica da qual o executado é sócio, no caso, tem-se que a empresa LINHAS DA COBO ESMALTERIA LTDA não consta do polo passivo dos autos originários e que, até o presente momento, não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, o que torna a penhora do faturamento da empresa, de fato, indevida. Neste sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL POR DÍVIDA DOS SÓCIOS. ART. 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravada, em cumprimento de sentença, persegue o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra os agravados. Não alcançando seu desiderato, pleiteia a penhora de faturamento de sociedade empresária da qual os agravados são sócios, e não integrou a lide. 2. A possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, na forma do art. 866 do CPC, refere-se à dívida da própria pessoa jurídica devedora, que possui personalidade jurídica própria, não de seus sócios. Logo, escorreita a decisão agravada ao indeferir a aludida pretensão, consignando-se, ainda, que sequer houve pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pela credora. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1326611, 07443627920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Do mesmo modo, não vejo presente a probabilidade do direito quanto ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada na empresa COBO LOCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de verba de natureza alimentar, o que não é o caso sob exame. Sobre o bloqueio cautelar dos bens da genitora falecida da agravada, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Importante destacar que a mera alegação de provável dilapidação patrimonial, sem qualquer comprovação, não é capaz de demonstrar o perigo de dano, requisito indispensável para a antecipação da tutela requerida. Dessa forma, ausente a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.